Tribunal: STF
Processo: ARE 1475296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA - EMPRÉSTIMO E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, TRANSAÇÃO (CC, ART.840) E SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIMULAÇÃO - NULIDADE - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência - Cabimento - Hipótese em que não ficou comprovada a suposta causa do empréstimo, qual seja, a disponibilização de capital de giro para empresas titularizadas pelo réu Antônio Carlos Razza - Empréstimo celebrado entre familiares, quais sejam, os réus Antônio Carlos Razza e Marília Carneiro da Cunha Razza, e os réus Alceu Carneiro da Cunha Filho e Bernadete Araújo Carneiro da Cunha Presença de inconsistências no suposto empréstimo Réus que são parentes entre si - Existência de decisões judiciais anteriores que reconheceram o intuito do réu Antônio Carlos Razza de transferir seu patrimônio a parentes e a empresas por ele controladas - Empréstimo e confissão de dívida que ensejaram a transferência de imóvel do réu Antônio Carlos Razza para o réu Alceu Carneiro da Cunha Filho, pois este moveu execução judicial em face daquele para cobrar um mútuo Réu Antônio Carlos Razza que se encontra inadimplente em negócio jurídico celebrado com o autor, que postula o reconhecimento da simulação - Nulidade por simulação que não se convalida (CC, art.169) - Nulidade do empréstimo e do termo de confissão de dívida - Decorrente nulidade da transação celebrada na execução e da sentença homologatória, em razão da nulidade do objeto homologado - Desfazimento da transmissão do imóvel em favor do réu Alceu Carneiro da Cunha Filho e da ré Bernadete Araújo Carneiro da Cunha, o qual deve ser restituído a seu titular anterior (CC, art.182) - RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV, LV e LVI; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente